Tribunal: STF
Processo: RHC 202621
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de homicídio qualificado. Condenação penal com trânsito em julgado. Não se conhece, em regra, de habeas corpus utilizado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Precedentes. Exclusão de qualificadora. Excepcionalidade não caracterizada. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Douglas Eduardo Guioto Abreu, neste ato representado por Elias Jose David Nasser, contra acordão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 630.943/SP.
    O Recorrente foi condenado à pena de 15 (quinze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipicado no art. 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. 
    2. É inviável, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos, a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, reconhecida pelo Conselho de Sentença em situação na qual, ante informações do autor intelectual do crime, sobre horários e locais das atividades de sua ex-companheira, ela foi morta com vários tiros pelo executor do homicídio. A teor do entendimento desta Corte, incide a circunstância em apreço quando constata-se a surpresa. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, o Recorrente defende a possibilidade de afastamento da qualificadora do inciso IV – à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido –, porquanto ‘não existe provas nos autos de que o crime foi praticado na forma da sua encomenda, muito pelo contrário, o paciente é réu confesso e, ao confessar seu crime destacou que não tinha informações de como seria praticado o crime’. Aduz que os Jurados ‘são pessoas leigas, logo não tem conhecimentos técnicos para poder analisar e decidir sobre a aplicação da agravante que impossibilitou a defesa da vítima’. Requer, em medida liminar e no mérito, a exclusão da qualificadora e, consequentemente, o redimensionamento da pena.
    É o relatório.
    Decido.
    O presente recurso ordinário busca rediscutir questão já albergada pela coisa julgada. Ou seja, as teses ventiladas nesta sede recursal puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial e habeas corpus originário.
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    Uma vez julgado o mérito da revisão criminal, o ajuizamento de nova ação revisional é hipótese excepcionalíssima, cabível somente se existirem novos fundamentos, estranhos àqueles que justificaram o aforamento da primeira ação.
    E mesmo nessa hipótese excepcionalíssima, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.
    Além disso, o escólio da doutrina aponta que o manejo da revisão criminal com o objetivo de modificar a pena transitada em julgado também é medida excepcional, sendo inapropriada a via simplesmente para alterar o “quantum” da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, sendo tal providência de todo irregular (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15 edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1287). 
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Pois bem. O Tribunal do Júri, investido constitucionalmente da prerrogativa de soberania dos seus veredictos, reconheceu as qualificadoras imputadas ao ora Recorrente, de modo que a exclusão destas somente seria admissível no caso de imputação manifestamente improcedente ou incabível. 
    No caso concreto, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, cujos precedentes orientam-se no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis” (HC 108.374, Rel. Min. Luiz)” (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015)’. (HC 162.122-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.10.2018).
    Segundo pontuado pelo Tribunal de Justiça de origem, ‘os jurados compreenderam que o apelante, na condição de corréu, praticou o crime de homicídio por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida’. 
    De acordo com a Corte Superior ‘[a]s qualificadoras objetivas comunicam-se aos demais coautores ou partícipes do homicídio, desde que ingressem na esfera de seu conhecimento. Assim, é irrelevante que o agravante não tenha concretizado o ilícito. No acórdão recorrido, constou que o réu encomendou e tratou sobre as circunstâncias do delito, uma vez que repassou "a Josenaldo as informações sobre os horários e locais que a vítima frequentava" (fl. 16) e, ainda, "pediu a Josenaldo que não fizesse nada contra Vitória" (fl. 30). Ao que se tem, prevaleceu a tese de que a vítima foi colhida de surpresa, sem chance de defesa contra os tiros a elas direcionadas e "os jurados decidiram de acordo com a sua livre convicção, dando veredicto" (fl. 17)’.
    Nessa linha de raciocínio, divergir das premissas fáticas estabelecidas pelo Conselho de Sentença e pela Corte Estadual, quanto à existência das qualificadoras, implicaria revolvimento de exame de fatos e provas, além de ensejar violação ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse prisma, ‘Se a qualificação dos delitos de homicídio tentado está justificada no substrato fático da causa, não compete ao Supremo Tribunal Federal reapreciar provas e requalificar fatos para chegar a conclusão diversa.’ (RHC 118.975/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.3.2014). Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, nada colhe a alegação de que os jurados são pessoas leigas sem conhecimentos técnicos para decidir quanto à aplicação da qualificadora, uma vez que ‘o julgamento efetuado pelos membros que compõem o Conselho de Sentença realiza-se sob a égide do sistema da íntima convicção (RTJ 132/307), que, além de dispensar qualquer fundamentação, acha-se constitucionalmente resguardado tanto pelo sigilo das votações quanto pela soberania dos veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “b” e “c”)’ (HC 107.906/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 10.4.2015).
    Inexiste, portanto, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora